Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729814-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face da decisão de ID 44227154, proferida por este Relator ao examinar o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança n.0729814- 0.2024.8.07.0000, por ele impetrado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto no Id. 63024022, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. Brasília, 13 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator